Tribunal: STF
Processo: HC 207385
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO JÁ EXAMINADO EM SEDE RECURSO ESPECIAL. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Constitui óbice ao conhecimento do habeas corpus a mera reiteração de pedido já formulado e examinado por esta Corte Superior. Isso porque há identidade de partes e de causa de pedir, impugnando ambos os feitos o mesmo acórdão. 



    2. Agravo regimental desprovido.” 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput e § 4º, c/c o 40, V, da Lei 11.343/2006.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul deu provimento ao recurso de apelação ministerial para condenar o paciente também pelo crime previsto no art. 330 do Código Penal e afastar o redutor do tráfico privilegiado, redimensionando a pena ao patamar de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    4. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ (nº 68447/MS). O Relator, Min. Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, desprovido. 



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta que “a fundamentação utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, para majorar a pena-base, foi a mesma utilizada na terceira fase, para impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, bem como para aplicar regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o legalmente previsto”. Sustenta, contudo, que “a utilização de uma circunstância na primeira fase da dosimetria penal impede a sua utilização NOVAMENTE nas fases seguintes, em respeito ao princípio do ne bis in idem”. Afirma que “a decisão não trouxe QUALQUER elemento colhido nos autos que pudesse evidenciar suposta dedicação do réu em atividades criminosas”. 



    6. A defesa requer “o reestabelecimento da pena aplicada em sentença condenatória dos Autos da Ação Penal n. 0001345-04.2014.8.12.0033 (Eldorado/MS)”. 



    7. Decido.



    8. O habeas corpus não deve ser concedido.



    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    12. No caso, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão impugnado:



     “[...] o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul apresentou fundamentos válidos para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, diante da comprovação da habitualidade delitiva do réu, não só pela quantidade do entorpecente apreendido, mas também pelas circunstâncias do delito, in verbis:



    ‘Quanto aos dois outros requisitos, bem observo que o Magistrado sentenciante ao justificar a aplicação da causa de diminuição, assim se manifestou: ‘Ainda, aplico a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto o condenado preenche os requisitos legais.’ (fls. 276). Pois bem: ao que se extrai do conjunto probatório, os réus empreenderam viagem de São Paulo - SP até a cidade de Coronel Sapucaia, neste Estado, onde adquiriram uma grande quantidade de maconha (95,375 kg, acondicionados em 184 tabletes), para tanto utilizaram-se de apoio técnico dos ‘vendedores’ que lhes forneceram o transporte até após o posto’ policial, conforme depoimento de Cleber, a melhor rota para evitar a polícia, conforme documento de fls. 51. Demais disso, as circunstâncias do delito nos dá conta que a compra de grande quantidade de droga, com recursos próprios, R$20.000,00 (vinte mil reais) para revenda, não configura ação isolada de mero principiante. Ou seja, as circunstâncias e condições no qual o delito se deu são totalmente desfavoráveis ao apelado Cleber. Alie-se a isso o fato de que a redutora contida no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, tem aplicabilidade apenas aos pequenos traficantes, ou seja, não aplicável ao caso em apreço, onde as condições e circunstâncias, como dito alhures são totalmente desfavoráveis ao réu, ou seja, inegável o reconhecimento de que a conduta de Cleber não se enquadra em tráfico privilegiado’.



    Como se verifica, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, concluíram que o acusado faz do comércio ilícito de entorpecentes uma atividade habitual. Logo, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inviável nos termos da Súmula 7 do STJ, e também na via estreita do habeas corpus. Anote-se, ainda, não há se falar em bis in idem, como defende o agravante, pois, além da quantidade e natureza da droga apreendida, há outros elementos dos autos que evidenciam a dedicação do paciente em atividades criminosas.”



    13. Pontuo que eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o acusado não “fazia do comércio ilícito de entorpecentes uma atividade habitual” demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    14. Além disso, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime mais gravoso (fechado) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, em especial a quantidade da droga apreendida.



    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator